Tribunal: TJBA
Processo: 8000799-06.2019.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000799-06.2019.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS SOUZA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE
PÚBLICA
.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. CONDENAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
À DEFENSORIA PÚBLICA
. POSSIBILIDADE. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.
É mais que notório que a saúde é um dever do Estado e um direito do cidadão, estando tal prerrogativa consignada no Texto Constitucional vigente em seus arts. 6º e 196.

Na fixação da tese da repercussão geral do RE 855.178/RG (tema 793) pelo STF, consolidou-se o seguinte entendimento: “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

No que diz respeito a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n°1.140.005/RJ, com repercussão geral, fixou a tese de que “
é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
”.

Quanto a condenação do Município ao pagamento da referida verba, a Corte Especial do STJ, em Recurso Especial n°1.108.013/RJ submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que “
reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante
”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8000
799-06
.201
9
.8.05.0
072
, tendo como
apelantes

MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS e
por MARIA DAS GRAÇAS SOUZA
e apelados
MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS,
MARIA DAS GRAÇAS SOUZA
e o ESTADO DA BAHIA
,

Acordam os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à
unanimidade
de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Município e DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora
,

nos termos do voto do Relator
.